Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703927-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente, a ser cumprida no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão dizem respeito a verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, bem como se há a possibilidade de desclassificação da conduta para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. III. RAZOES DE DECICIR 3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em atipicidade da conduta. 4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório quando harmônicos com os demais elementos de convicção e, ainda mais, porque não produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime. 6. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes 7. Ressalte-se que a mera alegação de que ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a manutenção do vício. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que há elementos no processo que indicam que as substâncias encontradas eram destinadas ao uso pessoal, sem intenção de venda para obtenção de lucro. Afirma que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos que atestam apenas o porte de entorpecentes, carecendo de provas concretas que demonstrem a finalidade mercantil imputada à conduta do réu no momento dos fatos. Requer a desclassificação para uso pessoal. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática do CEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque “O pleito de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, quando fundamentado em revaloração jurídica dos fatos, demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ”. (AgRg no REsp n. 2.136.280/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41